Tribunal: TJBA
Processo: 8079166-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079166-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ROSANGELA CORREIA NUNES

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PECÚLIO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO PETROS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Ação proposta pela companheira de ex-segurado para recebimento de pecúlio por morte, tendo a Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS negado o benefício.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) a legitimidade passiva da Fundação PETROS para responder pela demanda; e (ii) o direito da autora ao recebimento do pecúlio por morte, na qualidade de companheira do ex-segurado.

III. Razões de decidir

3. A PETROS é parte legítima, uma vez que o falecido era segurado do plano gerido pela recorrente.

4. A autora comprovou a qualidade de companheira e a coabitação com o falecido por período superior a dois anos, atendendo aos requisitos do art. 40 do regulamento da PETROS, sendo devida a concessão do pecúlio por morte.

5. A recusa indevida do benefício justifica a indenização por danos morais, fixada na origem em R$ 10.000,00, valor proporcional às circunstâncias do caso.

I
V. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079166-92.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada ROSANGELA CORREIA NUNES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.